Tribunal: TJPA
Processo: 0802638-54.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802638-54.2021.8.14.0039

APELANTE: LUCIANO SANTANA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS. MODULADORA NEUTRALIZADA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 115 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade da negativação da moduladora das consequências do crime; (ii) verificar a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime – consistente na ausência de recuperação parcial dos bens – é inidônea, pois inerente ao próprio tipo penal, conforme orientação jurisprudencial.

4. Na segunda fase da dosimetria é admitida a possibilidade de compensação entre a reincidência (não qualificada como multirreincidência) e a confissão espontânea, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. Diante da readequação da pena, fixada definitivamente em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, e à vista da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, conforme orientação da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. É inidônea a valoração negativa das consequências do crime de roubo com base apenas na ausência de recuperação dos bens subtraídos. 2. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente. 3. Admite-se a fixação do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", e 67.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 847.532/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/3/2024; STJ, HC n. 283.287/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18/2/2014; STJ, EREsp n.º 1.154.752/RS, Terceira Seção, j. 23/10/2013; STJ, Súmula 269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano Santana de Souza apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 115 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP (ID 28619947).

O apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a moduladora das consequências do crime foi negativada mediante fundamentação inidônea. Além disso, pugna pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com o consequente abrandamento do regime prisional (ID 28619955).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28619959), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 32727672).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Em primeiro plano, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a moduladora das consequências do crime foi negativada mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado para dosar a reprimenda na sentença:

Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, vejo o seguinte.

Culpabilidade: não há o que se valorar; antecedentes: o réu não possui registro de maus antecedentes; conduta social: não há elementos a indicar qual a conduta social do réu; personalidade: não há elementos a indicar qual a personalidade do réu, em especial porque nenhum exame psicológico foi procedido nos autos; motivos: são inerentes ao tipo penal; circunstâncias: normais à espécie; consequências: negativas, tendo em vista que a vítima não recuperou parte de seus pertences; comportamento da vítima: o comportamento da vítima não se tem nada a valorar.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, concorrendo a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CPB (reincidência), com a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB (agente ter confessado espontaneamente a autoria do delito), em observância ao art. 67, do Código Penal e a luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, verifico que aquela prepondera sobre esta, razão pela qual agravo a pena em 12 (doze) meses, passando a pena privativa de liberdade a contar no montante de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, verifico que não estão presentes causas de diminuição, tampouco aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 5 (cinco) e 9 (nove) meses de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa. (ID 28619947, pág. 5)

Com efeito, a desvaloração das consequências do crime foi realizada à míngua de fundamentação idônea, pois "não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído" (STJ,
AgRg no HC n. 847.532/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/3/2024), como ocorreu na espécie, o que justifica a neutralização da vetorial.

Desse modo, redimensiono a basilar ao mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na fase intermediária, embora o acusado possua registro criminal anterior com sentença transitada em julgado (ID 28619848), não é multirreincidente, circunstância que afasta a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão.

No ponto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça “após o julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.” (STJ,
HC n. 283.287/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 18/2/2014).

Diante disso, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), e da
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), admito a compensação dessas circunstâncias, mantendo a pena inalterada na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena,
a reprimenda definitiva fica estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa
, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora se trate de condenado reincidente, a quantidade de pena aplicada e a existência de circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ segundo a qual “é admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026